Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. MENOR. ALIMENTOS. JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Súmula no 383 do STJ firmou o entendimento de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

2. O STJ por sua jurisprudência majoritária, definiu que a regra de competência insculpida no artigo 147, I, do ECA é absoluta, uma vez que objetiva a proteção do interesse do menor, descabendo, na hipótese, sua prorrogação.

3. Conflito de competência conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo suscitante.